Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-94.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Cuida-se de mandado de segurança
O parecer ministerial é pela cassação da sentença diante da necessidade da composição do polo da ação pela empresa vencedora do certame e que será atingida a depender do resultado do feito.
Aportou aos autos a informação de id n. 84891957 de que o serviço objeto do certame já foi executado pela empresa vencedora e que não compõe a lidade.
Posto isso, intime-se a autora da ação e ora apelada, a fim de que informe no prazo de 05 dias a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator